Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA E EM ATOS ILÍCITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de ausência de indícios de autoria e materialidade do delito de tentativa de roubo circunstanciado em relação aos pacientes não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
2. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, e pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, pois se trata de delito de tentativa de roubo a motorista de aplicativo de transporte, praticado, em tese, em superioridade numérica, por três indivíduos, havendo notícia de que um deles correu atrás da vítima com a mão debaixo do casado, sugerindo estar armado.
4. Além da gravidade concreta do delito, a prisão preventiva também se justifica diante do risco de reiteração delitiva, pois um dos pacientes possui recente condenação transitada em julgado por crimes de tráfico de drogas e receptação, além de possuir outra condenação definitiva por tráfico de drogas, e a paciente, com 19 anos de idade, registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida dos pacientes, mas que estão envolvidos na seara ilícita.
5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
6. No caso dos autos, verifica-se que vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que designou audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 07/12/2021, indicando a iminência da conclusão da instrução criminal.
7. Ademais, as designações de audiências de réus presos vêm sofrendo limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais, de modo que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que, inclusive, designou data para audiência de instrução e julgamento, indicando a proximidade da conclusão da instrução criminal, e havendo contribuição da Defesa no retardo diante da insistência na oitiva de testemunha que não retornou à sala de videoconferência na audiência anterior, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
8. Tratando-se de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da vedação legal do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual escorreita a decisão impugnada.
9. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.